Tribunal: CARF
Processo: 18404.000940/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.000940/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.933 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTONIO BOSCO HERANE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA
NA
FONTE.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada nos autos a retenção de imposto de renda na fonte vinculado a
rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista, impõe-se a desconstituição
do lançamento em face da glosa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 07/07/2009, mediante Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa
Física - n. 2006/608400398183085 - ano-calendário 2005 - no valor total de R$ 41.489,57 -
com fulcro em compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 25/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 22/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, preliminarmente, pela nulidade da decisão de primeira instância, por não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.000940/2009-68
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18404.000940/2009-68

apreciação dos documentos probatórios apresentados, e, no mérito, que sejam considerados o
IRRF de R$ 52.209,00 em face dos rendimentos recebidos no valor de R$ 115.000,00.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por relevante, resgato o relatório da decisão recorrida:
[...]
O contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
8 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário
2.005), apresentando a impugnação de fl. 2.
2. O lançamento em foco glosou parcialmente a dedução do imposto de renda retido na
fonte pleiteada na declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), no
valor de R$ 52.209,80 (fls. 9, 10, 29 e 32), apurando, ao final, imposto sujeito à multa
de mora, no valor de R$ 26.324,20, multa de mora de R$ 5.264,84 e juros de mora de
R$ 9.900,53, calculados até 30/06/2.009.
3. Na impugnação interposta, à fl. 2, o contribuinte reitera os valores informados na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), apresentando, para
corroborar sua afirmação, os documentos de fls. 6 e 7.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu
julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 47, encaminhou
os autos à ARF/PRAIA GRANDE/SP, para que intimasse o contribuinte em foco para
apresentar cópia das folhas dos autos referentes à Reclamação Trabalhista por ele
movida contra a Companhia Brasileira de Bebidas, CNPJ 60.522.000/0000183
(processo no 1.167/2.001, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de São PauloSP),
inclusive sentença judicial, onde constasse a discriminação pormenorizada das verbas
que foram objetos de levantamento no ano-calendário 2.005, bem como os respectivos
descontos (imposto retido na fonte, INSS e despesas judiciais) e, ainda, cópia das guias
de levantamento, no ano-calendário 2.005, das verbas decorrentes da referida
Reclamação Trabalhista.
5. Regularmente intimado a apresentar os documentos requisitados no despacho acima
referido (fls. 48 e 49), o contribuinte limitou-se, por duas vezes, em 28/12/2.011 e
16/02/2.012, a solicitar prorrogação de prazo para apresentação da documentação (fls.
50 e 54, respectivamente), não tendo carreado aos autos, até a data do presente
julgamento, nenhum elemento requisitado.

No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente reclama, em apertada síntese,
preliminarmente, pela nulidade da decisão de primeira instância, por não apreciação dos
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18404.000940/2009-68

documentos probatórios apresentados, e, no mérito, que sejam considerados o IRRF de R$
52.209,00 em face dos rendimentos recebidos no valor de R$ 115.000,00.
Pois bem.
Da preliminar
De plano, verifica-se que não procede a alegação do Recorrente de que a DRJ não
apreciou documentos probatórios apresentados. Com efeito, extrai-se da decisão recorrida o
seguinte excerto:
12. Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na
declaração e objeto de glosa.
13. Muito embora o contribuinte tivesse sido regularmente intimado a apresentar
os documentos requisitados pela Autoridade Julgadora no despacho de fl. 47,
acima referido (fls. 48 e 49), limitou-se, por duas vezes, em 28/12/2.011 e
16/02/2.012, a solicitar prorrogação de prazo para apresentação da documentação
(fls. 50 e 54, respectivamente), não tendo carreado aos autos, até a data do presente
julgamento, nenhum elemento requisitado, motivo pelo qual deve ser mantida a
glosa parcial da dedução do imposto de renda retido na fonte, nos exatos termos e
valores em que foi efetuada. (grifei)
É dizer, nenhuma nulidade acomete a decisão de primeira instância, vez que foi o
próprio Recorrente que se furtou a apresentar os elementos comprobatórios solicitados pela
autoridade lançadora, e, uma vez ausentes aqueles, nada havia para a DRJ apreciar,
Rejeito a preliminar.
Do mérito
No mérito, o Recorrente reclama no sentido de que sejam considerados o IRRF de
R$ 52.209,00 em face dos rendimentos recebidos no valor de R$ 115.000,00.
No mérito, o litígio em apreço cinge-se à glosa de IRRF no valor de R$ 52.209,00
consignados na declaração de ajuste anual do Exercício 2006 – ano-calendário 2005, vez que
ausente nos sistemas da RFB a respectiva DIRF/2005 emitida pela fonte pagadora.
Todavia, perante a segunda instância, o Recorrente traz conjunto probatório apto a
comprovar a aludida retenção, inclusive comprovante de retenção de imposto de renda
determinado pela Justiça do Trabalho – código de receita 5936, com data de 22 de dezembro de
2008, relacionados à reclamatória trabalhista n. 001.006-1167/2001, vinculada ao Recorrente,
conforme documentos de e-fls. 102/105.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital